Tribunal: TJDFT
Processo: 0741413-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. A agravante alega hipossuficiência econômica, apresentando contracheque e acordos firmados com instituições bancárias que evidenciam sua incapacidade de arcar com as custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, considerando sua alegada hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é tratada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que objetiva contemplar aqueles que não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.
4. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC), que somente poderá ser infirmada com elementos concretos que a refutem, o que, no caso, não há.
5. Na hipótese vertente, apesar da agravante auferir renda relativamente alta, os documentos juntados aos autos demonstram a sua hipossuficiência econômica, ante os descontos em folha e acordos bancários de dívidas pretéritas, que evidenciam sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A gratuidade de justiça deve ser concedida quando a parte comprova sua hipossuficiência econômica, e desde que o custeio das verbas processuais possa comprometer a subsistência da parte e de sua família."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29/3/2023, p. 19/4/2023.